Tribunal: TJBA
Processo: 8000581-46.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000581-46.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: ANNE BEATRIZ ALMEIDA PORTO

Advogado(s)
:
GABRIEL OLIVEIRA MARSIEL, RAFAEL MATOS SANTOS, KAROLINE THIAGO SILVA

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTRATO. LOCAL DA CELEBRAÇÃO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL. POSTERIOR AUSÊNCIA DE COBERTURA. CONSULTAS E TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVAS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Demonstrada, pelo recorrente, a insatisfação com a sentença, apresentando argumentos que refutam a fundamentação da decisão recorrida, não pode ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária entre o fornecedor do serviço e aquele que o representa diante do consumidor (artigo 34).

III – Evidenciado que a consumidora celebrou o contrato de plano de saúde com a legítima expectativa de utilização dos serviços na própria localidade onde reside, abusiva é a negativa posterior de autorização para consultas e a descontinuação de tratamento médico, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual na região, situação que configura dano moral indenizável.

IV – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivos pelos quais não se altera o montante fixado na sentença, porque condizente com os valores arbitrados nesta Corte de Justiça.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8000581-46.2022.8.05.0274
,

de Vitória da Conquista, em que figura como
Apelante

CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

e como
Apelad
a

ANNE BEATRIZ ALMEIDA PORTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA